Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE LISTA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA VENDA DE IMÓVEIS. PRO-DF. CANCELAMENTO DE INCENTIVO ECONÔMICO. PEDIDO DE CONVALIDAÇÃO COM REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO. ART. 34 DO DECRETO N. 41.015/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora retire, do edital de licitação para venda de imóveis, bem destinado e de posse da apelada.
2. O pedido de convalidação com revogação administrativa do cancelamento encontra amparo legal quando o benefício de determinada empresa tiver sido cancelado por órgão colegiado competente – o caso dos autos. 2.1. Embora o art. 1o, §3o, da Lei n. 6.251/2018 tenha estabelecido o prazo de 180 dias – a contar da publicação daquela norma – para a formulação dos pedidos de convalidação, tal prazo foi sucessivamente prorrogado pelos seguintes atos normativos: art. 48 da Lei n. 6468/2019; art. 4o da Lei n. 6.635/2020; art. 1o da Resolução Normativa n. 1 de 28 de janeiro de 2021; art. 1o da Lei 6.940/2021.
3. Conforme disposto no art. 34 do Decreto n. 41.015/2020, inserido na Seção II daquele ato normativo, que trata dos pedidos de convalidação: “se o imóvel estiver listado em edital de licitação em curso na Terracap, deve ser retirado mediante solicitação da SEMP”. 3.1. Há, portanto, expresso comando legal determinando a retirada de imóveis listados em edital de licitação em curso na Terracap, sempre que houver pedido de convalidação – circunstância não observada pela autoridade coatora.
4. Recurso conhecido e desprovido.